Tribunal: TJPA
Processo: 0000769-04.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000769-04.2015.8.14.0200

APELANTE: FRANCISCO CESAR GONCALVES DE SOUZA, MARA RUBIA GOMES MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000769-04.2015.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA – PA

APELANTES: FRANCISCO CÉSAR GONÇALVES DE SOUZA (Adv. Victor Fonseca Campos – OAB/PA 23.665)

MARA RÚBIA GOMES MENDES (Adv. Nayara Rêgo Borges Martins – OAB/PA 21.611)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. POLICIAIS MILITARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. EFEITOS FUNCIONAIS DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por policiais militares condenados pela prática do crime de concussão (CPM, art. 305), em razão da exigência de valores em dinheiro para não autuar indivíduo flagrado portando arma de fogo sem registro legal. A sentença reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição, mas manteve a condenação, absolvendo os réus da imputação de peculato (CPM, art. 303). Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal dos policiais militares diante da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição, embora extinga a punibilidade, pode não equivaler a absolvição, especialmente para militares submetidos a regime jurídico especial, cujas condenações — ainda que sem pena executável — podem gerar efeitos funcionais e administrativos gravosos.

4.

A condenação criminal, ainda que sem execução penal, pode impactar negativamente a progressão na carreira militar, gerar restrições em promoções, avaliações funcionais, e procedimentos disciplinares, configurando interesse jurídico relevante na busca pela absolvição plena.

5.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apreensão de numerário, fotografias das cédulas, comprovantes de transferências bancárias e documentação correlata.

6.

A autoria delitiva dos apelantes resta comprovada por meio de depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhos presenciais de policiais da Corregedoria e evidências materiais coletadas na operação de flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por MARA RÚBIA GOMES MENDES e FRANCISCO CÉSAR GONÇALVES DE SOUZA, inconformados com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual, que os condenou, respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar, tendo sido, contudo, declarada extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, aferida pela pena concretamente cominada.

Em razões recursais, a apelante MARA RÚBIA pugnou pela reforma da sentença para sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se deu com base apenas nas declarações da vítima, sem respaldo probatório concreto.

O apelante FRANCISCO CÉSAR, por sua vez, sustentou não haver nos autos elementos que comprovem sua participação nos fatos, afirmando que apenas cumpria ordens superiores, não tendo ciência de qualquer exigência de valores ou recebimento de quantias indevidas, razão pela qual requereu sua absolvição com base nas alíneas “c”, “d” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento dos recursos, defendendo a manutenção da sentença condenatória por considerar haver nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do delito de concussão imputado aos apelantes, destacando a coerência e firmeza dos depoimentos da vítima, aliados aos elementos materiais apreendidos, como as cédulas de dinheiro e comprovantes bancários.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos, aduzindo inexistir interesse de agir em razão da declaração de extinção da punibilidade dos apelantes. Caso ultrapassado tal tópico, opinou pelo improvimento dos recursos, enfatizando que os réus foram condenados por decisão unânime do Conselho Permanente de Justiça, com base em provas consistentes, e que a extinção da punibilidade pela prescrição não afasta o reconhecimento da materialidade e autoria do delito.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Antes de ingressar no mérito recursal, cumpre enfrentar a tese de ausência de interesse de agir sustentada pela douta Procuradoria de Justiça, sob o argumento de que, tendo o Juízo singular reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal, não haveria utilidade no prosseguimento do presente recurso interposto pelos policiais militares.

Tal entendimento
não pode prevalecer
.

É certo que,
em regra
, o reconhecimento da prescrição produz efeitos materiais semelhantes aos de uma sentença absolutória, na medida em que extingue a pretensão punitiva. Contudo,
a situação dos militares – especialmente os vinculados às forças de segurança pública – submete-se a um regime jurídico especial
, o qual faz com que a mera existência de condenação, ainda que sem imposição de pena em razão da prescrição,
gere repercussões administrativas concretas e potencialmente gravosas
.

Destarte, mesmo nos casos de prescrição, a conduta praticada e o juízo de reprovação expresso na sentença penal
podem produzir efeitos disciplinares, éticos, funcionais e de progressão na carreira militar
. Entre as consequências possíveis, destacam-se: prejuízos em procedimentos de promoção, restrições em avaliações de desempenho, repercussões em processos administrativos disciplinares e abalos na ficha funcional do militar, tudo porque o Estado-Maior ou a Corporação podem valorar negativamente a conduta, ainda que não mais punível penalmente.

Dessa forma, no caso de militares, a sentença que apenas extingue a punibilidade, mas
mantém o registro de condenação
, ainda que sem imposição de pena,
não produz os mesmos efeitos jurídicos
de uma sentença absolutória por insuficiência probatória. Ao militar, o resultado prático é substancialmente diverso: a anotação condenatória pode repercutir diretamente em sua vida funcional, afetando de modo negativo sua carreira, sua ascensão profissional e até a permanência na corporação.

Portanto, há evidente
interesse processual
dos recorrentes em buscar a reforma da sentença, não apenas para expurgar o juízo condenatório, mas para obter um provimento jurisdicional plenamente absolutório, com fundamento no art. 386 do CPP, capaz de afastar qualquer mácula que possa atingir sua trajetória profissional.

Assim, diante da
utilidade concreta do provimento pretendido
, bem como da necessidade de evitar repercussões negativas indevidas na carreira militar,
reconheço o interesse de agir
e, por conseguinte,
conheço dos recursos
.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 08 de março de 2015, por volta de 08h00, em um estabelecimento comercial localizado na PA 252, km 8, na cidade de Abaetetuba, o ofendido VALDINEI SANTOS DA ROSA, após abordagem da Polícia Militar Rodoviária Estadual, foi encontrado em posse de um revólver calibre 38 milímetros, desacompanhado de documentação legal. Momento em que os denunciados MARA RÚBIA GOMES MENDES, 3ª Sargento PM, RAFAEL ALEX DANTAS BENTES, Soldado PM, FRANCISCO CÉSAR GONÇALVES DE SOUZA, Soldado PM, e ELTON CHALÉS BARROS DIAS, Soldado PM, exigiram vantagem indevida para não o autuar na forma da lei, referente ao valor de quatro mil reais, além de se apropriarem indevidamente do revólver calibre 38 que estava em poder do ofendido.

Segundo a narrativa acusatória, após a detenção inicial no posto rodoviário, durante o deslocamento para a Delegacia de Polícia, a guarnição adentrou em via secundária (ramal), onde foi realizada a exigência da quantia em dinheiro.

A vítima, não dispondo do valor integral, conseguiu realizar transferência bancária inicial de R$ 700,00 (setecentos reais) no domingo. Na segunda-feira, dois dos policiais militares compareceram à residência da vítima em veículo particular (Siena vermelho) e receberam a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Na terça-feira, ao procurar a Corregedoria da Polícia Militar em Belém, a vítima recebeu novo contato telefônico da 3ª Sargento MARA RÚBIA, que utilizou o termo "boleto" como código para o dinheiro e determinou que policiais fossem buscar o restante do valor. A operação de flagrante conduzida pela Corregedoria resultou na prisão dos policiais militares no momento do recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após regular instrução processual, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia,
ABSOLVENDO
o acusado ELTON CHARLES BARROS DIAS da prática do crime descrito no artigo 305 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM, e
CONDENANDO
os réus MARA RÚBIA GOMES MENDES, RAFAEL ALEX DANTAS BENTES e FRANCISCO CESAR GONÇALVES DE SOUZA, respectivamente, às penas definitivas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de 03 (três) anos de reclusão e de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 305 do Código Penal Militar, sendo declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos artigos 123, IV, 125, V, e §5º, I, do CPM.

Por fim,
ABSOLVEU
todos os réus da prática do crime de peculato previsto no artigo 303 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.

Inconformados, os réus FRANCISCO CESAR GONÇALVES DE SOUZA e MARA RÚBIA GOMES MENDES interpuseram os presentes recursos de apelação.

Em suas razões recursais, os apelantes FRANCISCO CESAR GONÇALVES DE SOUZA e MARA RUBIA GOMES MENDES pugnam, em síntese,
pela absolvição do crime de concussão
, descrito no artigo 305 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, sob o argumento de
insuficiência de provas
para sustentação da condenação.

Não lhes assiste razão
.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelos seguintes elementos probatórios:
a) Auto de Apreensão
(fls. 43/44, Id. 18432377), que atestou a apreensão, em poder dos policiais militares, da quantia total de R$ 13.416,00 (treze mil, quatrocentos e dezesseis reais), distribuída da seguinte forma: Com o SD PM RAFAEL ALEX DANTAS BENTES: 46 cédulas de R$ 100,00; 69 cédulas de R$ 50,00; 38 cédulas de R$ 20,00; 75 cédulas de R$ 10,00; 28 cédulas de R$ 5,00; 01 cédula de 50,00 pesos mexicanos; além de 01 carteira de habilitação em nome de terceiro, 01 chave tipo canivete marca FIAT e 01 aparelho celular marca LG; Com o SD PM FRANCISCO CESAR GONÇALVES DE SOUZA: 01 cédula de R$ 100,00; 04 cédulas de R$ 50,00; 09 cédulas de R$ 20,00; 10 cédulas de R$ 10,00; 04 cédulas de R$ 5,00 e 02 cédulas de R$ 2,00; Com a 3ª SGT PM MARA RUBIA GOMES MENDES: 02 cédulas de R$ 50,00; 01 cédula de R$ 10,00 e 01 cédula de R$ 2,00;
b) Termo de devolução de material
(fls. 45/47, Id. 18432379);
c) Fotografias das cédulas
apreendidas e comprovantes de transferências bancárias realizadas pela Sra. JOSIANE QUARESMA RIBEIRO, esposa do ofendido (fls. 52/65, Id. 18432387);
d) Prova oral
colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, formando um quadro inequívoco da prática do delito pelos apelantes.

O ofendido VALDINEI SANTOS DA ROSA, em seu depoimento judicial prestado sob compromisso legal, narrou de forma detalhada, firme e coerente toda a dinâmica dos fatos.

Relatou que, após ser abordado pela guarnição da Polícia Militar Rodoviária Estadual, foi informado de que havia sido encontrada uma arma de fogo em seu veículo. Esclareceu que permaneceu retido no posto rodoviário por período prolongado e que, durante o deslocamento para a Delegacia de Polícia, os policiais militares adentraram em um ramal e lá exigiram a quantia inicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para não dar seguimento ao procedimento legal cabível.

Afirmou, ainda, que
a 3ª SGT MARA RÚBIA estava presente quando foi feita a exigência de dinheiro no ramal
, e que
a exigência partiu dos quatro policiais militares
que compunham a guarnição.

Posteriormente, após contato com sua esposa, que informou não dispor do valor integral exigido, conseguiu realizar uma primeira transferência bancária de R$ 700,00 (setecentos reais) no domingo. Na segunda-feira, dois dos policiais militares, em veículo particular (Siena vermelho), compareceram à residência da vítima e receberam a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Esclareceu que, sentindo-se ameaçado e pressionado,
procurou a Corregedoria da Polícia Militar em Belém na terça-feira
. Encontrando-se na mesa do Corregedor,
recebeu ligação telefônica da 3ª SGT MARA RÚBIA, que, utilizando o termo "boleto" como código para o dinheiro, perguntou se havia conseguido o valor e determinou que "os meninos" iriam buscá-lo
. A conversa foi colocada em viva-voz e presenciada pelos policiais da Corregedoria.

Sob
orientação da Corregedoria
, a vítima providenciou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fotografou as cédulas previamente, hospedou-se em hotel na cidade de Abaetetuba e aguardou a chegada dos policiais militares.
Os SD PM RAFAEL ALEX DANTAS BENTES e FRANCISCO CESAR GONÇALVES DE SOUZA compareceram ao local no mesmo veículo Siena vermelho, momento em que a vítima entrou no automóvel e entregou o dinheiro. Ao descer do veículo, foi realizada a prisão em flagrante pela equipe da Corregedoria.

É cediço que a palavra da vítima constitui meio idôneo de prova, especialmente em crimes praticados de forma clandestina, sem a presença de outras testemunhas alheias aos fatos. Quando prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.

No presente caso,
a palavra da vítima não está isolada
. Ao contrário, encontra-se substancialmente corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da operação de flagrante conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar.

A testemunha
Capitão PM DENNER EUDES FAVACHO DA ROCHA
,
Comandante do Batalhão
Rodoviário à época dos fatos, declarou em juízo versão compatível com a narrativa do ofendido. Confirmou ter sido contatado pela vítima, que relatou estar sendo vítima de extorsão por parte de policiais militares. Esclareceu que,
ao chegar em Abaetetuba,
presenciou conversa telefônica em viva-voz entre a vítima e a 3ª SGT MARA RÚBIA, na qual ela perguntou sobre o "boleto" e determinou que "mandaria os meninos irem buscar com ele no mesmo local de ontem"
.
A conversa foi gravada e juntada aos autos do flagrante.

Relatou que permaneceram em observação no local combinado (hotel) e que
a vítima entrou no veículo Siena vermelho, no qual estavam o SD BENTES e o SD GONÇALVES, permaneceu alguns minutos no interior do automóvel e, ao sair, foi realizada a abordagem
. Dentro do veículo, entre os bancos do motorista e do passageiro, foi encontrado envelope contendo o valor que havia sido repassado pela vítima.

Prosseguiram até o posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, onde realizaram busca nos pertences e veículos dos policiais militares.
No veículo do SD BENTES, foram encontrados valores adicionais, próximo ao som do carro e no porta-luvas.

A testemunha
Major PM MIGUEL ANGELO SOUSA CORREA
,
Corregedor de dia
quando dos fatos, confirmou a versão acusatória. Informou que tomou declarações da vítima na Corregedoria, quando ela relatou estar sendo pressionada e ameaçada por grupo de policiais militares.
Presenciou a conversa telefônica em viva-voz com a 3ª SGT MARA RÚBIA, que utilizou o termo "boleto" e determinou que os policiais fossem buscar o valor.

Narrou que participou da operação de flagrante, realizou a revista pessoal e nos veículos dos acusados.
Confirmou que o dinheiro encontrado no veículo Siena vermelho estava em envelope, entre os bancos do motorista e do passageiro. No destacamento, foram encontrados valores adicionais no veículo do SD BENTES.

Declarou que,
junto com o presidente do flagrante, constatou que algumas notas apreendidas com os policiais militares coincidiam com as numerações constantes nas fotografias previamente tiradas pela vítima
, o que corrobora de forma objetiva e inequívoca a versão apresentada pelo ofendido.

Esclareceu, ainda, que
a vítima relatou que, quando falou com a SGT MARA RÚBIA na segunda-feira, ela teria pedido para que não falasse em valor, razão pela qual utilizavam a palavra "boleto" como código.

É cediço que os depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante constituem meio idôneo de prova. A palavra do policial goza de fé pública, tratando-se de agente estatal no exercício regular de suas funções. Quando submetidas ao contraditório e não havendo prova concreta de parcialidade, animosidade ou interesse pessoal, as declarações dos agentes públicos possuem plena validade probatória.

No caso vertente, não há qualquer elemento concreto que comprometa a credibilidade dos depoimentos dos policiais da Corregedoria e Comando do Batalhão Rodoviário. Ao contrário, suas declarações foram prestadas de forma técnica, detalhada e coerente, descrevendo objetivamente os procedimentos adotados na investigação e na prisão em flagrante.

Ademais, as declarações dos policiais encontram-se corroboradas por elementos materiais objetivos: a gravação da conversa telefônica, as fotografias das cédulas tiradas previamente pela vítima, o auto de apreensão do numerário e a coincidência entre as numerações das cédulas fotografadas e aquelas efetivamente apreendidas.

O delito de concussão está tipificado no artigo 305 do Código Penal Militar:

"Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena - reclusão, de três a oito anos."

Trata-se de crime próprio, que somente pode ser praticado por funcionário público. O núcleo do tipo é "exigir", que significa impor, determinar com autoridade, coagir moralmente a vítima a entregar vantagem indevida, valendo-se da posição funcional ocupada. É
crime formal
, consumando-se pela simples exigência da vantagem indevida, sendo irrelevante o efetivo recebimento do valor pelo agente. A obtenção da vantagem constitui mero exaurimento do delito, não integrando o tipo penal.

No caso em análise, restou cabalmente comprovado que os apelantes, valendo-se da condição de policiais militares e em razão dessa função pública,
exigiram da vítima a quantia inicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), posteriormente elevada para valores que totalizaram mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, para não dar seguimento regular ao procedimento de autuação pelo porte ilegal de arma de fogo.

A exigência foi reiterada em diversos momentos: no ramal durante o deslocamento para a Delegacia (domingo), nos contatos posteriores para recebimento dos valores parcelados (segunda-feira) e na conversa telefônica monitorada pela Corregedoria (terça-feira), quando a
3ª SGT MARA RÚBIA, utilizando o código "boleto", determinou que os policiais fossem buscar o dinheiro
.

Portanto, ainda que se desconsiderasse o efetivo recebimento dos valores (o que não é o caso, pois houve prisão em flagrante com apreensão do numerário), a simples exigência já configuraria o crime de concussão em sua forma consumada.

O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da concussão não é exclusivamente o patrimônio da vítima, mas fundamentalmente
a moralidade administrativa, a probidade na função pública e a confiança da sociedade na atuação regular dos agentes estatais
. O servidor público que se vale de sua função para exigir vantagem indevida trai a confiança depositada pela coletividade, corrompendo a Administração Pública e aviltando a dignidade da função exercida.

A apelante MARA RÚBIA sustenta em suas razões recursais que não há provas suficientes de sua participação no delito, argumentando que não estava presente no momento da abordagem inicial e que não recebeu qualquer valor significativo (foram encontrados apenas R$ 114,00 em seus pertences).

A tese defensiva não merece acolhimento.

A participação da apelante MARA RÚBIA na prática delituosa está sobejamente demonstrada por múltiplos elementos probatórios:

O ofendido VALDINEI SANTOS DA ROSA afirmou categoricamente, em seu depoimento judicial, que
"MARA RÚBIA estava presente quando foi feita a exigência de dinheiro no ramal. A exigência foi feita no ramal. Estavam os quatro policiais e o declarante."

Declarou, ainda, que
"quando estava na Corregedoria recebeu uma ligação de Mara Rúbia. Ela perguntou se o declarante tinha conseguido o dinheiro do boleto. Esse boleto significava o valor da exigência indevida."

Esclareceu que
"estava na mesa da Corregedoria e recebeu a ligação de Mara Rúbia. Colocou no viva-voz e todos, na Corregedoria, ouviram a conversa com a Mara Rúbia. Combinou de entregar o dinheiro às duas horas da tarde."

O Capitão PM DENNER EUDES FAVACHO DA ROCHA, Comandante do Batalhão Rodoviário à época, confirmou que
"ao chegar em Abaetetuba, o nacional ligou para a SGT Mara Rubia, colocou no viva-voz, e presenciou essa conversa. Foi falado que tinha um boleto, que, segundo ele, era a senha que eles usavam para não falar em dinheiro. E então, o ofendido perguntou como fazia para entregar e a SGT falou que iria mandar os meninos irem buscar com ele no 'mesmo local de ontem'."

Esclareceu que
"na segunda-feira, o Valdinei, ao falar com o declarante, mencionou o nome da SGT Mara Rubia, e os demais policiais ele não falava em nome."

O Major PM MIGUEL ANGELO SOUSA CORREA, Corregedor do Dia à época, declarou que,
"durante a tomada de suas declarações por termo, ela não sabia relatar o nome dos policiais, exceto da SGT Mara Rubia."

Afirmou que
"então foram ao município da Abaetetuba, e então teve um contato com o Destacamento, e no viva-voz a pessoa se chamou SGT Mara Rubia, e disse que mandaria os meninos, os policiais apanhar o boleto, e ouviu a conversa. Segundo a vítima, o boleto seria referente ao dinheiro que deveria ser pago, que eles haviam solicitado."

Confirmou que
"a vítima relatou para o declarante que quando falou com a SGT Mara Rubia na segunda-feira, ela teria pedido para que não falasse valor, e por isso não utilizavam as palavras como dinheiro, ou outras parecidas, e sim a utilização de boleto."

Embora a gravação não tenha sido submetida à perícia técnica, sua existência foi confirmada por ambas as testemunhas da Corregedoria, que presenciaram a conversa em viva-voz e relataram detalhadamente seu conteúdo.

A conversa telefônica monitorada, na qual a apelante utilizou o código "boleto" e determinou que "os meninos" fossem buscar o valor, constitui prova direta e inequívoca de sua participação consciente e voluntária no esquema de concussão.

Ainda que o valor encontrado com a apelante (R$ 114,00) fosse inferior ao apreendido com os demais policiais militares, sua posse de parte do produto do crime corrobora sua participação na empreitada criminosa.

A apelante MARA RÚBIA ocupava o posto de 3ª Sargento, sendo, portanto, a militar de maior graduação na guarnição que realizou a abordagem. Competia-lhe, nos termos do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, a supervisão e fiscalização das atividades desenvolvidas pelos subordinados.

Ao invés de coibir a conduta ilícita dos soldados sob seu comando, a apelante não apenas anuiu com a exigência indevida, mas assumiu papel de coordenação, determinando quais policiais deveriam buscar o dinheiro e mantendo contato direto com a vítima para assegurar o recebimento dos valores.

Portanto, sua participação não se limitou à omissão ou à conivência passiva, mas configurou efetiva coautoria no delito, com divisão funcional de tarefas e comunhão de desígnios.

O apelante FRANCISCO CESAR sustenta que não há provas de sua participação no delito, argumentando que não foi mencionado nominalmente pela vítima nos primeiros momentos e que sua presença nos fatos seria duvidosa.

A tese não prospera
.

A participação do apelante FRANCISCO CESAR na prática delituosa está demonstrada pelos elementos carreados na instrução.

Embora a vítima não tenha conseguido identificar todos os policiais por seus nomes nos primeiros momentos (situação compreensível diante da tensão e do temor experimentados), afirmou categoricamente que
quatro policiais militares
participaram da abordagem, da condução ao posto rodoviário e da exigência de dinheiro realizada no ramal.

A documentação oficial do destacamento e os próprios depoimentos confirmam que a guarnição era composta pelos quatro denunciados: 3ª SGT MARA RÚBIA GOMES MENDES, SD RAFAEL ALEX DANTAS BENTES, SD FRANCISCO CESAR GONÇALVES DE SOUZA e SD ELTON CHARLES BARROS DIAS.

O apelante FRANCISCO CESAR foi preso em flagrante pela equipe da Corregedoria
no interior do veículo Siena vermelho, juntamente com o SD RAFAEL ALEX, no exato momento subsequente à entrega do dinheiro pela vítima
.

As testemunhas da Corregedoria confirmaram que
a vítima entrou no veículo onde estavam os dois soldados, permaneceu alguns minutos, entregou o envelope com o dinheiro e, ao sair, foi realizada a abordagem. O numerário foi encontrado entre os bancos do motorista e do passageiro
.

Foram apreendidos com o apelante FRANCISCO CESAR valores em espécie (R$ 466,00), comprovando que recebeu parte do produto da concussão.

A vítima declarou que
"na segunda-feira foram pagos três mil e trezentos reais, para dois policias, que estavam em um carro vermelho, particular, próximo do horário do almoço, em frente a sua residência."

As testemunhas da Corregedoria confirmaram que
"os policiais que foram pegos na terça-feira no flagrante foram os mesmos que foram buscar (o dinheiro) na segunda-feira a mando da SGT Mara."

Portanto, o apelante FRANCISCO CESAR participou tanto da exigência inicial (domingo no ramal) quanto dos recebimentos posteriores (segunda-feira na residência da vítima e terça-feira no hotel), caracterizando sua atuação como coautor do delito de concussão.

A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que eventuais dúvidas sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos deveriam ser resolvidas em favor dos réus.

Ocorre que não há qualquer dúvida no presente caso.

O princípio
in dubio pro reo
constitui decorrência processual da presunção de inocência, impondo que, diante de dúvida razoável sobre a existência do fato, a autoria ou a tipicidade da conduta, deve-se absolver o acusado.

Contudo, referido princípio não se presta a desconsiderar provas sólidas e convergentes sob o pretexto de existência de dúvida meramente retórica ou conjectural. A dúvida apta a ensejar absolvição deve ser real, fundada, objetiva, derivada de inconsistência ou insuficiência do conjunto probatório.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição. Ao contrário, a certeza da prática delituosa é absoluta e inquestionável.

O Conselho Permanente de Justiça, após regular instrução processual, com oportunidade de ouvir a vítima e as testemunhas em juízo, visualizar o material probatório documental e avaliar a credibilidade das declarações prestadas, concluiu pela prática do crime de concussão pelos apelantes.

A sentença condenatória está devidamente fundamentada, com análise pormenorizada de cada elemento probatório, demonstrando de forma clara e lógica como se formou a convicção pela condenação.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
de não conhecimento dos recursos por ausência de interesse recursal e, no mérito,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por FRANCISCO CESAR GONÇALVES DE SOUZA e MARA RUBIA GOMES MENDES e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça.

É como voto.

Belém, 17/12/2025